Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010887-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), WALERYA COSTA - CPF: 027.369.201-12 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAZARA ESMERIA DE ARAUJO - CPF: 535.072.581-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDÍCIOS DE PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento e cópias dos documentos pessoais da consumidora, nos quais constam as assinaturas da Recorrida.

A propósito, é possível verificar dos contratos juntados ao caderno processual que a Agravada assinou termo de adesão de cartão de crédito consignado autorizando descontos em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1010887-77.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
n.° 1001353-10.2021.8.11.0012,

ajuizada por
LÁZARA ESMÉRIA DE ARAÚJO,
determinou a imediata suspensão de descontos referentes a suposto empréstimo contratado pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a relação jurídica consumerista existente entre as partes é legítima e que os descontos referentes ao empréstimo consignado estão previstos no contrato de mútuo objeto da demanda. Assevera que a Recorrida tem pleno conhecimento do referido, pois, segundo alega, a Agravada assinou o termo de adesão em que contém todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento, além do mais, efetuou 02 (dois) saques autorizados.

Sustenta que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará prejuízos ao Agravante e, por conseguinte, permitirá o enriquecimento ilícito da Agravada.

Por fim, manifesta inconformismo quanto à multa diária aplicada pelo Julgador singular, posto que não atende à sua finalidade precípua e somente onera o Banco Recorrente, razão porque pede sua revogação.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido (ID. 130742185).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 134216155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
LÁZARA ESMERIA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do Banco Agravante
.

Na Exordial, a Agravada alegou que é aposentada e
foi surpreendida com descontos efetuados em seu benefício previdenciário referentes à contratação de cartão de crédito nº 12382408, no valor mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Assevera que os descontos iniciaram em 04/02/2017.

Aduz que já foram descontadas 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais, que equivale a quantia total de R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

Afirma que nunca contratou qualquer serviço com o Banco Agravante, tampouco solicitou cartão de crédito.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Banco Agravante procedesse à suspensão da cobrança da suposta contratação de cartão de crédito, em até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária na quantia de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo a confluência desses pressupostos para a confirmação da medida
liminar recursal
.

Consoante relatado acima, a Agravada assegura que não firmou qualquer negócio jurídico com o banco Agravante e, mesmo assim, o valor vem sendo debitado em seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, junto com a Contestação, o Banco Agravante acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento e cópias dos documentos pessoais da Agravada nos quais constam as assinaturas da Recorrida (ID. 86715104 – ação principal). A propósito, é possível verificar dos contratos juntados ao caderno processual que a Agravada assina um termo de adesão ao cartão de crédito consignado autorizando descontos em folha de pagamento (ID. 130625688),
como se constata a seguir
:

Não fosse o bastante, verifica-se que a Agravada utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo Banco Agravante, como se denota dos extratos acostados no ID. 130625691.

Diante dessas evidências, tenho como verossímeis as alegações apresentadas pelo Banco Agravante, conferindo-lhe, por consequência, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, ao menos neste momento processual, há prova de que houve regular contratação de empréstimo consignado pela Agravada.

De igual modo, é evidente o risco de prejuízo para o credor/Agravante, haja vista que o Juiz singular determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento e cominou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - REVOGAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a ré/agravante apresentado contrato contendo a assinatura da autora/agravada, deve ser revogada a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, eis que ausente, a princípio, a probabilidade do direito, devendo o feito, assim, ser submetido à dilação probatória (Art. 300, do CPC). 2. Decisão reformada. (TJ-MG - AI: 10000212008114001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO. CONTRATO ASSINADO E VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE DEMANDANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300
do
CPC
). Existindo, nos autos, o suposto contrato assinado pelas partes e demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta da parte agravante, resta afastado, em princípio, os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.028238-0/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da sumula em 14/10/2021)

Com tais considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a tutela de urgência pleiteada pela Recorrida.

É como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022